Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA EMBARGADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26409369- Pág 1/9 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora